Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DANOS EM MÓVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Defeito na prestação de serviços. Nexo de causalidade. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes do defeito no serviço, desde que estabelecida a relação de causalidade entre o fato do serviço e o prejuízo. A autora que adquiriu um imóvel do programa “Morar Bem”. Alega que, em virtude de defeitos na parede do imóvel, sofreu prejuízos materiais resultantes de danos em armários de sua cozinha, no valor de R$ 4.885,00. As imagens e vídeos juntados no processo demonstram que as cerâmicas das paredes se descolaram, além de haver rachaduras no imóvel (ID 17414319, 17414330). Todavia, não há comprovação de que os danos nos armários decorreram do deslocamento da cerâmica da parede. São inúmeras as causas a incidir no caso que poderiam causar danos aos armários, de modo que, apenas com a análise das provas colacionadas no processo, não é possível concluir pela existência de relação causal entre a falha na prestação do serviço fornecido pelo réu e o dano. Nesse ponto, caberia à autora demonstrar o nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, não há responsabilidade civil do réu em reparar os danos materiais pleiteados pela autora.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. Apesar do defeito de instalação da cerâmica no imóvel adquirido pela autora, verifica-que que o réu reparou todos os prejuízos causados (ID 17414339 - Pág. 4/7). A falha na prestação do serviço, por si só, sem maiores desdobramentos, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W